Tribunal: TJDFT
Processo: 0709581-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO. MULTA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

I – Desnecessária a liquidação de sentença pretendida, nos termos do art. 509, inc. II, do CPC, para a agravante-credora calcular o valor devido pela multa relativo ao inadimplemento da obrigação em duas oportunidades, o que pode ser realizado por simples cálculo, 509, §2o, do CPC.

II – Os elementos dos autos não evidenciam a alegada hipossuficiência da agravante-credora na produção probatória quanto à data de autorização para as duas aplicações do medicamento inicialmente inadimplidas, conforme exige o art. 6o, VIII, do CDC e o art. 373, §1o, do CPC.

III – Agravo de instrumento desprovido.